Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. NOVO FUNDAMENTO. ULTERIOR ARGUMENTO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO NOVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA.
1. Executado que recorre de decisão que indefere pedido de reconsideração, ocasião em que agregou novo fundamento.
2. Ulterior argumento que não pode ser considerado novo e que, de todo modo, não é capaz de evidenciar o desacerto do decidido.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.